Tribunal: STF
Processo: RHC 240197
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO TENTADOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DEFINIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 20.3.2024, por Otávio Leite Silva de Queiroz contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.3.2024, negado provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 866.793, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de quatro anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos 
incs. III e IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado) e no § 1º e inc. II do § 2º do art. 157 (roubo impróprio majorado), todos do Código Penal, na modalidade tentada.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo:



    “APELAÇÃO – TENTATIVAS DE FURTO E ROUBO IMPRÓPRIO – Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico – Inocorrência – Ainda que não tenha sido seguido o rito do art. 226 do CPP, não foi o único elemento de convicção – Recurso em liberdade – Descabimento – Permanecendo inalteradas as circunstâncias e motivos que determinaram a prisão cautelar e estando sendo julgado o recurso neste momento, não há como se permitir a liberdade provisória – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Absolvição ou desclassificação do roubo para furto – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras dos ofendidos e policiais não maculadas por pueris e desencontradas negativas de autoria – Dosimetria – Pena-base do furto exasperada com deslocamento de qualificadora como circunstância judicial desfavorável, mantida a do roubo no mínimo legal – Retorno ao mínimo ante a menoridade de dois réus e acréscimo em 1/5 por multirreincidência do terceiro – Suficiência – Pleito defensivo para exasperação em 1/3 por maus antecedentes e reincidência que lhe seria prejudicial – Tentativa – Redução máxima Insuficiência diante do iter criminis percorrido – Regime intermediário – Insuficiência diante das circunstâncias do roubo, praticado com violência, além da reincidência de um dos autores – Rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos” (fl. 2, 
e-doc. 6).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 866.793 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.11.2023, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO E ROUBO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 33, § 3º, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na fixação de regime inicial fechado ao réu condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão se houve registro de circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), nos termos do que orienta o arts. 33, § 3º, do CP.



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 36).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega tratar-se “de paciente primário de bons, antecedentes, o qual notadamente, pode-se beneficiado com a eventual entendimento jurisprudencial do Habeas Corpus nº 135.164. de Mato Grosso, o qual compreendeu pela aplicação de um regime mais brando, até para eventual reincidente criminal, ora, não sendo a gravidade abstrata do delito efeito fundamento para imposição de regime mais severo que o determinado em Regra geral do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940” (fl. 4, e-doc. 42).



    Sustenta que “todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Decreto-Lei nº 2.849, de 1940, são favoráveis ao paciente, fazendo-se ele total jus a ser beneficiado pelo entendimento jurisprudencial aplicado ao reincidente, onde funda-se que a gravidade abstrata do delito não é fundamento hábil para impor regime gravoso” (fl. 16, e-doc. 42).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Antes o exposto, requer-se; 



    a) O RECEBIMENTO DO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL, NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO, PARA FIM DE CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR; 



    b) A OCORRÊNCIA DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 589 DO DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 1941, por ser medida legal; 



    c) Caso o Douto Relator entenda por manter a decisão agravada, QUE SEJA O PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR E CONCEDA A MUDANÇA DE REGIME PRISIONAL PARA A FORMALIDADE DO ABERTO, NOS MOLDES DO ART. 33 § 2º ALINEA B) OU C) por ser medida de equidade nacional” (sic, fl. 38, e-doc. 42).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público pede o não conhecimento do recurso ordinário.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O juízo de origem estabeleceu a pena-base para o crime de furto tentado acima do mínimo legal em razão da existência de duas qualificadoras, uma das quais foi utilizada como circunstância judicial negativa:



    “Do furto. 



    Logo, por ter sido o crime cometido com emprego de chave falsa, a pena base é fixada 1/6 acima do mínimo legal, salientando-se que a qualificadora concurso de agentes foi utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado. 



    Não há agravantes. Em seguida, considerando a menoridade relativa dos acusados, torno a pena ao mínimo legal.



    Por fim, a pena é reduzida em 1/3, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do iter crimininis percorrido. 



    O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa. 



    Assim, fixo a reprimenda do crime de furto em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa.



    Do roubo. 



    A pena base é fixada no mínimo legal. 



    Em seguida, não há agravante e eventual atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. 



    Ato contínuo, a reprimenda é exasperada em 1/3, em face da causa especial de aumento de pena concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).



    Por fim, a pena é reduzida em 1/3, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do iter crimininis percorrido. 



    O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa. 



    Assim, fixo a reprimenda do crime de roubo em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa” (fls. 14-15, e-doc. 5).



    Ao manter o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que esse regime teria sido fixado pelo juízo de origem com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (emprego de chave falsa) e na violência empregada pelo recorrente:



    “(...) O réu foi condenado a 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 14 dias-multa, por furto tentado e roubo impróprio. 



    A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a escolha do regime prisional inicial para justa repressão e reprovação do crime não está atrelada, de modo absoluto, somente ao quantum da pena, mas às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, § 3º, do CP), ao passado do réu (primariedade ou reincidência) e às peculiaridades do caso concreto, as quais podem motivar a imposição do regime de cumprimento mais severo (Súmula n. 719 do STF). 



    Assim, conquanto a quantidade da pena seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a fixação do regime inicial fechado está conforme o art. 33, § 3º do CP, pois houve registro de circunstância do art. 59 do CP desfavorável, ausente a pretensa ilegalidade do acórdão proferido em apelação. 



    Deveras, ‘apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP’ (AgRg no AREsp 
n. 2.257.034/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/9/2023). 



    A jurisprudência desta Corte assinala que, ‘embora a pena imposta ao recorrente, primário, tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável, que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes’ ( AgRg no AREsp n. 2.327.895/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/8/2023). 



    Ainda que não existisse circunstância judicial negativa, a Súmula n. 719 do STF autorizaria a imposição do regime prisional mais gravoso, pois as instâncias ordinárias destacaram a violência empregada contra a vítima (um dos sujeitos do roubo lançou o capacete em direção ao ofendido), circunstância mais grave dos fatos delitivos” (fls. 2-3, e-doc. 37).



    9. Embora o recorrente tenha sido condenado à pena de quatro anos, dez meses e vinte dias de reclusão, a existência de circunstâncias qualificadoras permite seja fixado regime inicial mais rígido para o cumprimento da pena. Nessa linha, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há que se falar em abrandamento para o regime inicial aberto, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos, por se tratar de ré que registra circunstâncias judiciais desfavoráveis (‘antecedentes e qualificadora deslocada’), o que justifica a segregação inicial no regime intermediário, pois se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. 



    3. As demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 205.548-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Fixação do regime inicial mais gravoso em razão de duas qualificadoras, não obstante a valoração positiva na primeira fase da dosimetria. Possibilidade. Precedentes da Corte. 3. Agravo improvido, com ressalva do meu entendimento pessoal” (HC n. 201.126-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora